Tribunal: TJBA
Processo: 8140823-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140823-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MARIA ZENAIDE DE CARVALHO BATISTA

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADA. MANUTENÇÃO NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPERIORES. DIREITO À RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a sentença pro
latada,
nos autos da Ação Ordinária nº 8140823-35.2021.8.05.0001, proposta por MARIA ZENAIDE DE CARVALHO BATISTA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a manutenção da Autora e de seus dependentes no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições de preço dos funcionários ativos da ex-empregadora, e condenou a Ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros. A sentença ainda reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa PARANAPANEMA S/A.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é devida a manutenção da Acionante no plano de saúde coletivo nas mesmas condições de cobertura e de custo dos empregados ativos da ex-empregadora, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98; e estabelecer se é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, a título de mensalidade, diante da divergência de
quantias
aplicadas entre ativos e inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado, que contribuiu por mais de dez anos para plano de saúde coletivo, o direito à manutenção no plano, nas mesmas condições de cobertura e de custeio vigentes durante o vínculo empregatício, assumindo o pagamento integral.

4. A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS regulamenta a manutenção do beneficiário aposentado, exigindo igualdade de condições com os empregados ativos, quanto ao preço, reajuste, faixa etária e fator moderador.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.034 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que ativos e inativos devem estar inseridos em plano coletivo único, com paridade de condições assistenciais e de custeio, admitindo diferenciação por faixa etária, apenas, se contratada para todos os beneficiários.

6. As provas dos
fólios
demonstram que a operadora instituiu planos distintos para inativos e aplicou critérios de reajuste por faixa etária de forma exclusiva a esse grupo, violando a regra de isonomia fixada no Tema 1.034/STJ.

7. Diante da cobrança de valores superiores aos praticados com os ativos, é devida a restituição dos valores pagos a maior, ainda que de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da configuração de prejuízo material e enriquecimento indevido, independentemente da prova de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 31; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.487/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 26.08.2020 (Tema 1.034); TJ-SP, Apelação Cível nº 1012499-79.2022.8.26.0405, Rel. Des. Valentino Aparecido de Andrade, j. 15.05.2024; TJ-RS, AI nº 5304677-02.2023.8.21.7000, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 13.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
n° 8140823-35.2021.8.05.0001,
oriundos da Comarca
de
Salvador
, em que figuram como Recorrente
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,

sendo

Recorrid
a

MARIA ZENAIDE DE CARVALHO BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO.